Tribunal: TJPA
Processo: 0820277-37.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820277-37.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARCIO JUNNOR VALADA

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA NA ORIGEM. ORDEM PREJUDICADA. PERDA DE OBJETO.

1. Prisão Preventiva revogada no Juízo de origem acarreta extinção do processo sem resolução de mérito pela perda de objeto.

2. Julgamento prejudicado pela perda de objeto. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado porque prejudicado pela perda de objeto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0820277-37.2023.8.14.0000

PACIENTE: MÁRCIO JUNNIOR VALADA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM E DO JUÍZO DE DIREITO PLANTONISTA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

PROCESSO REFERÊNCIA: Nº

0002435-97.2007.8.14.0401

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado em favor de
MÁRCIO JUNNOR VALADA
, com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, face à ausência de apreciação do pedido de revogação de prisão preventiva do paciente e ausência de designação de audiência de custódia, atribuídas ao Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém/PA nos autos do processo criminal nº 0002435-97.2007.8.14.0401.

Em síntese dos autos, o paciente foi denunciado em 21/10/2006, sob a acusação de ter praticado crime de Estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal, e teve mandado de prisão expedido em 26/06/2009, permanecendo o processo suspenso em razão da não localização do acusado.

Narra que em 01/06/2023, por intermédio da Defensoria Pública apresentou resposta à acusação com pedido de revogação de prisão preventiva, o qual ainda permanece pendente de apreciação pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém.

Ocorre que em 28/12/2023 o mandado de prisão foi cumprido pela autoridade policial de Canaã dos Carajás, conforme autos 0804463-62.2023.8.14.0136, e, até a presente data, o Juízo plantonista de Canaã dos Carajás não designou a audiência de custódia do paciente.

Aduz dupla ilegalidade, consistente na ausência dos requisitos da prisão preventiva, máxime a contemporaneidade, e da inexistência de audiência de custódia, e requer a revogação de sua prisão preventiva, com expedição de alvará.

Em 30.12.2023, o pedido de liminar foi indeferido pelo desembargador plantonista por entender ausente o requisito do
fumus boni iuris
e por não vislumbrar configurada nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal. Assim, solicitou informações da autoridade coatora (ID 17548480).

Expirado o prazo e tomadas as providências cabíveis, as informações foram apresentadas somente em 01.03.2024 (ID 18322978) e os autos seguiram à Procuradoria de Justiça que se manifestou em 6.3.2024 pela prejudicialidade do mérito do presente
habeas corpus
em razão da perda de objeto.

É a síntese.

VOTO

As informações atualizadas sobre o andamento processual no Juízo de origem dão conta de que o paciente teve sua prisão preventiva revogada na data de 11.01.2024 (ID 18322978).

Diante da mudança da situação fático-processual acima exposta, impõe-se o não conhecimento, posto que prejudicado o exame de mérito deste
mandamus
em razão da
perda
superveniente do objeto, extinguindo o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 21/03/2024